Tribunal: STF
Processo: RE 999076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRF E CIDE. TELECOMUNICAÇÕES. REGULAMENTO DE MELBOURNE E DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 1998. ISENÇÃO DO IRRF E DA CIDE SOBRE REMESSA AO EXTERIOR DOS VALORES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA INTERNACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA DO DESEMBARGADOR RELATOR A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO SUSPENSO POR PEDIDO DE VISTA - ARTIGOS 143, §1º, E 161 DO RITRF-2ª REGIÃO IRF E CIDE - REMESSA AO EXTERIOR DOS VALORES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA INTERNACIONAL - TRÁFEGO SAINTE - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - CONSTITUIÇÃO E CONVENÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES (UIT) REGULAMENTO D MELBOURNE - DECRETO LEGISIATIVO Nº 67/98 E DECRETO PRESIDENCIAL Nº 2.962/99 - ARTIGO 98 DO CTN -INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER DISPOSITIVO FEDERAL A DETERMINAR A AFETAÇÃO DO JULGAMENTO AO PLENÁRIO NA FORMA DO ARTIGO 97 DA CARTA MAGNA E DO ARTIGO 481 DO CPC.



    1. A aposentadoria do relator, Desembargador Federal Alberto Nogueira, antes da conclusão do julgamento, não autoriza ou determina a intervenção de um quarto julgador para que profira voto em substituição ao já proferido pelo relator aposentado, em razão do disposto no artigo 143, § lº, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que prescreve que: ‘o julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos pelo Desembargadores, mesmo que não compareçam na sessão de continuação do julgamento ou hajam deixado o exercício do cargo, ainda que o Desembargador afastado seja o Relator’. Ademais o artigo 161 do citado regimento interno prevê que ‘o julgamento das Turmas será tomado pelo voto de 3 (três) julgadores’. 



    2. A recepção de tratados internacionais em geral e dos acordos que Brasil celebra depende da aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, e da ratificação pelo Presidente da República, na qualidade de Chefe de Estado, com a sua promulgação através de decreto, para viabilizar a produção de efeitos na ordem interna.



    3. A Constituição e Convenção da União Internacional de Telecomunicações, aprovadas em Genebra em 1992, e Quioto, em 1994, foram incorporadas ao ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº 67, de 15 de outubro de 1988, e do Decreto Presidencial nº2.962, de 23 de fevereiro de 1999.



    4. O parágrafo único do artigo 1º do Decreto Legislativo nº 67/98 dispões que ‘são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem os referidos Protocolos, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional’. 



    5. Por sua vez, conforme os artigo 4, item 29.1, e 6, item 37.1, da Convenção, os instrumentos da União Internacional das Telecomunicações são sua constituição, sua convenção e os regulamentos administrativos. 



    6. Já o artigo 54, nos itens 215.1 e 216.2, da Convenção estabelece que ‘os Regulamentos Administrativos mencionados no artigo 4º da presente Constituição são instrumentos internacionais obrigatórios e estarão sujeitos às disposições desta última e da Convenção’; e que ‘a ratificação, aceitação ou aprovação da presente Constituição e da Convenção ou adesão às mesmas, em razão dos artigos 52 e 53 da presente Constituição, inclui também o consentimento de obrigar-se pelo Regulamentos Administrativos adotados pelas Conferências Mundiais competentes antes da data da assinatura da presente Constituição e da Convenção. Tal consentimento se entende como sujeição a toda reserva manifestada no momento da assinatura dos citados Regulamentos ou a qualquer revisão posterior dos mesmos, sempre e quando ele se mantenha no momento de depositar o correspondente instrumento de ratificação, de aceitação de aprovação ou de adesão’.



    7. O Regulamento de Melbourne, de 1988, do qual o Brasil foi signatário sem qualquer reserva expressa quanto o teor da norma isentiva é parte integrante da União Internacional de Telecomunicações, e, no artigo 45, item 6.1.3, prevê a isenção tributária sobre as despesas com o denominado ‘tráfego sainte’, como se vê: ‘6.1.3 - Quando a legislação nacional de um país preveja a aplicação de um tributo sobre a tarifa de percepção, pelo provimento de serviços internacionais de telecomunicações, esse tributo somente se aplicará aos serviços internacionais de telecomunicações faturados a clientes desse país, e menos que seja acordado o contrário, para atender circunstâncias especiais’. 



    8. A conjugação de todos os dispositivos transcritos leva às seguintes ilações:



a) A teor da Constituição e Convenção da União Internacional das Telecomunicações, os regulamentos vigentes à data de sua assinatura ficam automaticamente incorporados como normas complementares, tão vinculativas quanto o texto principal da própria Convenção;



b) O Regulamento das Telecomunicações Internacionais (Regulamento de Melbourne), anterior à Constituição da União Internacional das Telecomunicações, é parte integrante desta, de modo que a aprovação, aceitação ou ratificação dela e da Convenção importa o consentimento pelo Estado Nacional em se obrigar pelo referido regulamento;



    c) Por essa razão, o exame do texto da Convenção de Genebra pelos órgãos constitucionalmente competentes neste, pais para realizar sua internalização supõe o exame e aprovação de todas as normas complementares expressamente referidas em seu texto; 



    d) O parágrafo único do Decreto Legislativo nº 67/98 somente sujeitou à aprovação especifica do Congresso Nacional atos futuros que alterem os referidos protocolos ou ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional isto é, regulamentação posterior à internalização;



    e) Embora o Regulamento de Melbourne preveja isenção tributária, que importa renúncia de receita, gravosa ao patrimônio nacional, não ajuste complementar uma vez que anterior a Constituição da UIT, que prevê a sua aplicação integral de modo que não se sujeita à ressalva contida no parágrafo único do Decreto Legislativo n° 67/98 e tem vigência na ordem interna desde a incorporação da Constituição Internacional de Telecomunicações, ou seja, desde a publicação do Decreto Presidencial n* 2.962/99;



    f) A isenção é aplicável por ter vigência na ordem interna e o CTN prescrever, no artigo 98, que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. 



    9. Precedentes do TRF- 2ª Região.



    10. O provimento da apelação não deriva da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto Legislativo nº 67/98 ou de qualquer dispositivo da legislação federal, mas sim do reconhecimento da desnecessidade de aprovação específica do Regulamento de Melbourne, em razão de integrar a Constituição e Convenção da UIT.



    11. Logo, apesar da constitucionalidade, da validade do parágrafo único do artigo 1º do Decreto Legislativo nº 67/98, em consonância com o artigo 49, inciso I, da Carta Magna, a ressalva nele contida não se aplica ao Regulamento de Melboune, que é ajuste anterior e integrante da própria Convenção da UIT e, por isso, tem vigência na ordem interna desde a incorporação da Constituição e Convenção da União Internacional de Telecomunicações, ou seja, desde a publicação do Decreto Presidencial nº 2.962/99.



    12. Assim, a hipótese não comporta a afetação do julgamento ao Plenário deste Tribunal, pois não há incidência, na hipótese, do artigo 97 da CF/88 e do artigo 481 do CPC.



    13. Apelação provida.” (e-doc. 17, p. 11-14; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 49, inc. I, 84, inc. VIII e § 6º, 97, e 150 da Constituição da República, ao argumento de que é inviável o reconhecimento da internalização do Tratado de Melbourne (ou Regulamento de Melbourne) no ordenamento jurídico por força do Decreto Legislativo nº 67, de 1998. No ponto, aduz que a incorporação do Tratado de Genebra à legislação brasileira não implica a mesma internalização com referência ao Regulamento de Melbourne. Assevera, de todo modo, que tal Regulamento não cumpre a norma do art. 150, § 6º, da CRFB, por não referir-se a uma lei específica, necessária à criação da isenção ao IRRF e à CIDE sobre remessas ao exterior pela cessão de rede de telefonia na realização de ligações pelos clientes brasileiros no exterior (operação denominada tráfego sainte) (e-doc. 19, p 17-28; e-doc. 20, p. 1-12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A insurgência da União está, essencialmente, voltada à verificação da integração do denominado Regulamento de Melbourne ao ordenamento jurídico nacional, em decorrência do Decreto Legislativo nº 67, de 1998.



    4. A despeito do quanto argumentado, o debate acerca da internalização de tratados internacionais não atinge estatura constitucional, na medida em que se faz imprescindível — para concluir no sentido da argumentação da recorrente — a análise do próprio Decreto Legislativo nº 67. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.227.591-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Recursos extraordinários. Direito Tributário. Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76). Imposto de renda retido na fonte. Isenção. Dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país. Empate no julgamento do apelo extremo interposto pela União. Proclamação de solução contrária à pretendida pela recorrente (art. 146 do RISTF). 



    1. Trata-se de controvérsia, tendo presente a Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76), acerca da isenção, garantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do imposto de renda retido na fonte incidente sobre dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país, todas citadas nos autos. Verificação de empate no julgamento do recurso extraordinário da União interposto contra acórdão do STJ.



    2. No que se refere à condição jurídica dos tratados internacionais em face de normas de direito interno, os principais entendimentos dos Ministros integrantes da corrente a favor do provimento de tal recurso podem ser sintetizados do seguinte modo: de um lado, defendeu-se que (i) tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais distintas e autônomas, as quais não se confundem com normas federais, tais como decretos-legislativos, decretos executivos, medidas provisórias, leis ordinárias ou leis complementares e (ii) a Carta Federal não respalda o paradigma dualista; de outro lado, alegou-se existir paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno, resolvendo-se as antinomias entre essas normas pelo critério cronológico ou da especialidade e ressalvando-se os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos. Argumentou-se, também, que o art. 98 do CTN, de modo legítimo, atribui precedência aos tratados ou convenções internacionais em matéria tributária e estabelece, em virtude do critério da especialidade, a suspensão provisória da eficácia e da aplicabilidade do ordenamento positivo interno. O entendimento sobre a alegada afronta ao princípio da isonomia é de que o acórdão recorrido confundiu o critério de conexão nacionalidade com o de residência, estendendo a todos os súditos suecos residentes no exterior benefícios fiscais apenas concedidos aos residentes no Brasil. 



    3. A argumentação da corrente contra o provimento do apelo extremo da União pode ser resumida da seguinte maneira: para se ultrapassar o entendimento da Corte Superior, a qual consignou ter aquela convenção vedado a dupla tributação e a distinção entre nacionais e residentes, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 



    4. Os Ministros julgaram prejudicado, por unanimidade, o recurso extraordinário interposto pela Volvo do Brasil Veículos LTDA e outros contra o acórdão do TRF-4. Foi negado provimento ao recurso extraordinário da União em razão do empate na votação, nos termos do art. 146 do RISTF.”



    (RE nº 460.320/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 05/08/2020, p. 06/10/2020; grifos acrescidos).



    5. Desse modo, a discussão atinente ao processo legislativo para internalização de tratados internacionais (arts. 49, inc. I, e 84, incs. IV e VIII, CRFB) atingiria, eventualmente, o Texto Constitucional apenas de forma reflexa.



    6. Também reflexa seria a aduzida ofensa ao art. 150, § 6º, da CRFB, cuja avaliação pressuporia o exame prévio do mesmo Decreto Legislativo nº 67, de 1998. Isso porque somente após essa prévia análise de legislação infraconstitucional se poderia avaliar a falta de lei específica para a criação da debatida isenção do Imposto de Renda e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico nas remessas ao exterior para pagamento pela cessão onerosa de redes de telefonia utilizada fora do território nacional (tráfego sainte). 



    7. Considerando o entendimento desta Suprema Corte pela infraconstitucionalidade da discussão, e da decisão dada ao recurso especial interposto pela União (e-doc. 26, p. 24-38), nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça, para análise meritória do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator